Tribunal: TJES
Processo: 5005955-32.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005955-32.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDEMIR WALTER CALIMAN e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cumprimento de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada, ajuizada em face do BANCO BMG S.A., objetivando a declaração de nulidade de contratação de cartão de crédito consignado, a restituição de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e a compensação por danos morais. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para (i) declarar a nulidade do negócio jurídico, (ii) condenar o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00, (iii) determinar a restituição, pelo autor, de valores creditados em sua conta, com compensação na mesma data de vencimento, e (iv) condenar o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 15% do valor da condenação. Ambas as partes interpuseram apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de cartão de crédito consignado que ensejou descontos em benefício previdenciário do autor; (ii) estabelecer se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação realizada não demonstra uso efetivo do cartão de crédito, tampouco há comprovação do envio do cartão ao endereço do consumidor, inexistindo prova de ciência ou concordância quanto à modalidade contratada.

4. A instituição financeira apenas comprovou a realização de transferências eletrônicas (TEDs), o que corrobora a tese de que o consumidor acreditava ter contratado empréstimo consignado tradicional, e não cartão de crédito consignado.

5. A ausência de informação clara e adequada, somada à vulnerabilidade do consumidor idoso, configura violação aos deveres de transparência, lealdade e boa-fé objetiva nas relações de consumo, atraindo a nulidade do contrato.

6. Descontos mensais realizados por cinco anos em benefício previdenciário, sem autorização válida, caracterizam lesão à dignidade do consumidor, ensejando compensação por danos morais.

7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 2.500,00) mostra-se insuficiente diante da duração e da gravidade do dano, sendo razoável sua majoração para R$ 5.000,00, conforme precedentes do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do banco desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito consignado sem comprovação de informação adequada e clara ao consumidor é nula, especialmente quando se verifica o desconhecimento da modalidade contratada.

2. A ausência de uso do cartão, a inexistência de envio do plástico e a realização exclusiva de TEDs indicam erro substancial quanto à natureza do contrato, ensejando sua nulidade.

3. Descontos indevidos sobre benefício previdenciário, por longo período, sem anuência válida, configuram falha na prestação do serviço e geram direito à indenização por danos morais.

4. O valor da indenização por dano moral deve observar a extensão do dano e os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógica da reparação.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, §3º, I; CPC, arts. 373, II, 429, II e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0003535-37.2017.8.08.0035, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 09.02.2021, pub. 01.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 5000317-73.2021.8.08.0002, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 25.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000301-76.2024.8.08.0047, Rel. Janete Vargas Simões, j. 14.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 5000356-53.2022.8.08.0061, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 17.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por
BANCO BMG S.A.
e por
VALDEMIR WALTER CALIMAN
contra a sentença de id. 16403188, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, nos autos da ação de cumprimento de obrigação de fazer c/c danos morais com pedido de tutela antecipada ajuizada por VALDEMIR WALTER CALIMAN em face de BANCO BMG S.A., na qual o juízo
a quo
julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a nulidade do negócio jurídico, condenar o réu à restituição simples de valores descontados do benefício previdenciário, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), bem como condenar o autor à restituição das quantias creditadas em sua conta (R$ 2.117,55; R$ 196,47; e R$ 252,82), fixando a mesma data de vencimento das obrigações para viabilizar compensação, e, por fim, condenar o requerido ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o BANCO BMG S.A. (id. 16403190) sustenta, em síntese, que a parte autora teria contratado validamente o cartão de crédito consignado, inexistindo cobrança indevida, defendendo a regularidade da avença e requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Já na recurso do autor (id. 16403192), o apelante pleiteia, em síntese, a majoração do dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a alteração do termo inicial dos juros, a elevação dos honorários sucumbenciais para 20%, com a manutenção das demais disposições.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO BMG S.A. ao recurso do autor no id. 16403199, nas quais suscita ausência de interesse recursal quanto ao dano material pelo desprovimento do recurso.

Apesar de intimado, VALDEMIR WALTER CALIMAN não apresentou contrarrazões ao recurso do banco (id. 16403200).

É, em resumo, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica

DES. ALEXANDRE PUPPIM
RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5005955-32.2023.8.08.0030
Apelante/Apelado:
BANCO BMG S.A.

Apelante/Apelado:
VALDEMIR WALTER CALIMAN e BANCO BMG S.A.
Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito RMC, que teria dado ensejo a descontos no benefício previdenciário do autor, e à proporcionalidade do valor fixado à título de dano moral em seu favor.

Consoante relatado, a r. sentença (i) declarou a nulidade do negócio jurídico, (ii) condenou o banco requerido à restituição simples das quantias descontadas do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e (iii) condenou o requerente a restituir as quantias de
R$2.117,55; R$196,47; e R$252,82 ao banco requerido. Ao final, condenou a instituição financeira em custas e honorários de 15% sobre o valor da condenação.

O autor interpôs recurso de apelação para aumentar o valor fixado a título de danos morais, por entender que R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) não é suficiente e proporcional ao dano sofrido, requerendo o aumento da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao passo que o BANCO BRADESCO S.A. interpôs apelação a fim de reformar toda a r. sentença de primeiro grau, por entender que não restou comprovada a ilegalidade da contratação realizada.

Após análise dos autos, entendo que a r. sentença vergastada deve ser parcialmente reformada.

Explico.

Quanto à alegada legalidade do contrato firmado entre as partes, a instituição financeira alega que houve utilização do cartão de crédito pelo autor, o que comprovaria seu conhecimento e sua adesão ao contrato nos termos existentes.

Todavia, a análise dos autos, observa-se que, na verdade, há apenas a comprovação de que foram efetuados TED’s de operações de crédito em conta, conforme comprovantes juntados ao id. 16402032,
operações estas que são diferentes do efetivo uso do cartão de crédito

Inclusive, nas faturas juntadas pelo banco (id. 16402031), é fácil observar que não há qualquer registro de compras efetuadas com o cartão, tampouco há provas do envio do cartão ao endereço da autor, o que reforça a tese de que este, de fato, acreditava ter contratado empréstimo consignado comum.

Assim, em que pese a avença acostada aos autos de forma expressa tratar de “termo de adesão cartão de crédito consignado”, no qual a apelante anui com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, deve ser destacado que não há nas faturas apresentadas nenhum uso do cartão de crédito, como compras em estabelecimentos físicos, a não ser supostos saques, que, como demonstrado pelo próprio banco são, em realidade, transferências eletrônicas para a conta do recorrente, o que indica que o apelante foi induzido em erro ao realizar o negócio pensando ter assumido empréstimo consignado e não empréstimo com margem consignável para cartão de crédito.

Nesse sentido, tratando-se de relação de consumo, e à luz do CDC, impõe-se à instituição financeira o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo contratado.

Sobre este aspecto, este Egrégio Tribunal tem decidido que
"não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista”
(TJES, Classe: Apelação Cível,
0003535-37.2017.8.08.0035
(035170030783), Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021).

Nesta senda, admitir que a apelante contratou o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, denuncia
flagrante erro ou ignorância do consumidor ao se submeter a condições que o colocam em notória desvantagem
, sendo induvidosa a violação, no âmbito da relação consumerista, do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva, conforme previsto na legislação de regência.

Assim, entendo acertada a r. sentença vergastada no ponto em que reconheceu a nulidade do negócio jurídico
sub judice.

Por fim, e sem maiores delongas,
quanto aos danos morais, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que descontos indevidos em proventos de aposentadoria caracterizam lesão à esfera extrapatrimonial, por comprometer a subsistência e dignidade da pessoa idosa.

No caso, os descontos foram realizados de forma continuada, sem autorização válida, atingindo verba de natureza alimentar, por longos 5 anos, de 2018 a 2023. A frustração, o abalo emocional e a exposição do Apelada à situação vexatória superam os limites do mero aborrecimento, justificando a indenização por danos morais.

O valor arbitrado pelo juízo de origem, no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), revela-se relativamente aquém dos valores normalmente adotados por este Egrégio Tribunal, considerando-se a extensão do dano, as circunstâncias do caso e a função pedagógica da medida, comportando majoração
, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA Nº 479 E TEMAS REPETITIVOS 466 E 1061 DO STJ. FALTA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. [...] . III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos da Súmula nº 479 e do Tema Repetitivo nº 466/STJ, a instituição financeira responde objetivamente por fraudes cometidas por terceiros em contratos bancários. Além disso, conforme o Tema Repetitivo nº 1061/STJ, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura, cabe ao banco o ônus de comprovar a veracidade do contrato. No presente caso, a instituição financeira não produziu provas suficientes da autenticidade do contrato celebrado por meio eletrônico, tampouco requereu a produção de prova técnica, como seria necessário nos termos do art. 373, II, e art. 429, II, do CPC. A nulidade do contrato deve ser reconhecida, com a consequente restituição em dobro dos valores descontados indevidamente a partir de 30/03/2021, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.413.542, aplicando-se a restituição simples para os valores anteriores a essa data.
O dano moral é presumido em situações de fraude em contratos bancários que resultam em descontos indevidos em verbas alimentares de consumidores, especialmente no caso de pessoa idosa e vulnerável. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional, alinhado com precedentes do Tribunal em casos análogos
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, cancelar os descontos indevidos e determinar a restituição dos valores descontados, sendo em dobro os valores debitados a partir de 30/03/2021.Condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais. Tese de julgamento: A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade de contratos bancários impugnados pelo consumidor, conforme o art. 429, II, do CPC e o Tema 1061/STJ. A ausência de comprovação da anuência do consumidor em contratos de empréstimo consignado configura fraude, ensejando a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados indevidamente. A fraude em contratos bancários que resulta em descontos indevidos de benefícios previdenciários configura dano moral presumido, cabendo indenização ao consumidor. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369, 373, II, e 429, II; CDC, art. 14, § 3º, I; STJ, Súmula nº 479; STJ, Temas 466 e 1061 dos recursos repetitivos. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.413.542, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20.11.2019; STJ, REsp nº 1511072/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05.05.2016. (TJES, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5000317-73.2021.8.08.0002, Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 25/Oct/2024).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1 . Nos casos em que o autor busca a declaração de inexistência de débito e a indenização por danos morais devido a descontos indevidos em contratos de cartão de crédito ou empréstimo consignado, a violação do direito e a percepção do dano ocorrem de forma contínua, persistindo enquanto os descontos forem efetuados. Dessa forma, não se aplica a prescrição trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, nem a decadência do art. 178 do Código Civil . Precedente: TJES, Apelação Cível n. 5000301-76.2024.8 .08.0047. 2. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, de forma que a hipossuficiência do consumidor e a alegação de fraude justificam a inversão do ônus da prova, nos termos do art . 6º, VIII do CDC. 3. Além disso, o STJ, no Tema Repetitivo 1.061, definiu que, quando o consumidor impugna a autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira a prova da regularidade da contratação, ônus não cumprido pelo apelante. 4.
Não demonstrada a validade da contratação e configurada a falha na prestação do serviço, cabe a restituição dos valores indevidamente descontados, sendo a devolução em dobro para os valores descontados a partir de 30/03/2021, conforme entendimento do STJ no EAREsp 676.608/RS
. 5 . O desconto indevido sobre verba alimentar configura dano moral, independentemente de comprovação de sofrimento psíquico. 6.
O quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os precedentes desta Corte em casos similares.
7. Recurso desprovido. Vitória, 14 de abril de 2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50066111720218080011, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, j. 14/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2 . A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4 . Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento.
Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, j. 17/03/2025)

No caso, entendo razoável a fixação do valor de indenização por danos morais em R$ 5.000 (cinco mil reais), pelas razões e circunstâncias acima expostas.

Por todo o exposto, conheço dos recursos de apelação, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do BANCO BMG, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de VALDEMIR WALTER CALIMAN, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000 (cinco mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Majoro os honorários recursais para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.